Tribunal: STF
Processo: RE 1587909
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - BASE DE CÁLCULO - VALOR VENAL DO IMÓVEL - PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é imune ao ITBI (inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF). Sendo o capital social da empresa inferior ao valor do imóvel que se pretende integralizar, não há falar em imunidade tributária sobre o valor que exceder o capital social da pessoa jurídica (doc. 67, p. 1).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 121).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, IV; 3°, II; 156, § 2°, I; e 170 da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (doc. 164). Para tanto, sustenta-se que:

[...] a autoridade coatora divergindo do que dispõe a Constituição Federal, a Lei Federal n° 9.249/1995, o Código Tributário Nacional e a Lei Municipal (cópia integral do Processo Administrativo n. 7956/2019-34 – fls. 62/91), efetuou avaliação venal do imóvel para uma possível alienação, tudo para fins de separar o valor a ser integralizado ao capital social e a diferença a ser tributada a título de ITBI.
No entanto, os recorrentes não visavam a formação de reserva de capital, na medida em que estavam subscrevendo no capital social o valor exato que consta em suas respectivas declarações do imposto de renda. Desrespeitando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Além de aplicar de maneira equivocada o Tema em Repercussão Geral n° 796, pois há patente distinção que será adiante demonstrado. 
Veja que o Tribunal leva em conta tão somente o valor de avaliação do Município, obrigando o contribuinte a aceitar esse valor, à revelia do expressamente disposto no art. 23 da Lei Federal 9.249/95, artigo 142, do Decreto n. 9.580/2018 e, consequentemente o disposto no art. 156, §2°, inciso I, da CF/88. 
Assim, está inconteste que o valor atribuído pelos recorrentes para integralizar o capital social da empresa é exatamente o mesmo que consta em suas declarações do imposto de renda (fls. 58-61), no entanto, o Tribunal a quo entende que o valor deve ser aquele atribuído pelo Município, negando vigência ao art. 23 da Lei Federal 9249/95 e, consequentemente o disposto no art. 156, §2°, inciso I, da CF/88 ao fazer incidir tributo onde a constituição concedeu imunidade. 
Desta forma, a decisão recorrida deve ser totalmente modificada restabelecendo o direito constitucional dos recorrentes de integralizarem o capital social da empresa com o bem imóvel dado, sem a incidência do ITBI, conforme art. 156, §2°, inciso I, da CF/88, na medida em que não há formação de reserva de capital, pois o valor integralizado é exatamente o mesmo que consta no imposto de renda dos sócios, de acordo com o autorizativo previsto no art. 23 da Lei federal n° 9249/95, não havendo que se falar em nova avaliação imposta pela municipalidade.
[...]
Portanto, em razão da divergência fático-jurídica entre o presente caso e o julgado no tema 796 do STF, não cabe a aplicação do tema em repercussão geral da forma feita pelo TJ/MS, devendo prevalecer o direito conferido aos recorrentes no art. 23 da Lei federal 9249/95 para as pessoas físicas transferirem às pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens. 
Observe-se ainda que em momento algum, no leading case, houve discussão a respeito do "valor venal" dos imóveis, que consiste na base de cálculo do ITBI, e eventual diferença com relação ao valor atribuído aos bens para fins de realização de capital (geralmente o seu custo contábil).
A tese estabelecida pelo STF diz respeito à hipótese de integralização de capital em que ocorre a subscrição de ações ou quotas com reserva de capital. Ou seja, como explicitado acima, a situação na qual do valor pelo qual o imóvel é transmitido à sociedade, parte é integralizada ao capital e parte é destinada à reserva de capital. O que não ocorre no presente caso, onde, insista-se, o valor a ser integralizado é exatamente o mesmo do valor declarado, inexistindo a formação de reserva de capital. 
Tanto o caso concreto que culminou no Tema 796 quanto sua ratio decidendi claramente se limitam a essas situações, não tecendo uma única linha a respeito de possível diferença entre o valor venal (leia-se, aqui, valor imposto pelo Município) e o valor pelo qual os bens são transmitidos, que em regra consiste no seu custo contábil justamente por isenção tributária prevista na legislação federal do imposto de renda.
Não obstante, muitos municípios vêm alegando que, independentemente da existência de ágio na subscrição, sempre que o valor venal for superior ao valor atribuído ao imóvel para fins de integralização, a diferença estará sujeita à incidência de ITBI, no entanto, é o próprio município que arbitra esse valor. Infelizmente há algumas decisões equivocadamente acatando essa linha de raciocínio a pretexto de aplicarem o precedente do Supremo Tribunal aqui escrutinado (doc. 164, pp. 24-26 e 35-37).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TJMS, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376 RG/SC (Tema 796 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 187).

Na sequência, a 3ª Câmara Cível do TJMS manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BAIXADO PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II, DO CPC E TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital é imune ao ITBI (inciso I, do § 2º, do art. 156, da CF). Sendo o capital social da empresa inferior ao valor do imóvel que se pretende integralizar, não há falar em imunidade tributária sobre o valor que exceder o capital social da pessoa jurídica (doc. 94, p. 1).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 265).
É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Preliminarmente, observo que os arts. 1°, IV; 3°, II; e 170 da Constituição da República não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).

Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Os agravantes impetraram mandado de segurança em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Campo Grande-MS, consistente no deferimento parcial do pedido de reconhecimento de não incidência do ITBI referente à transmissão do imóvel objeto da matrícula n. 128.650, da 2ª Circunscrição da comarca de Campo Grande, determinando o pagamento do imposto em relação ao valor excedente ao que será transferido pelos sócios Edis Michellis Júnior e Marcelo Michellis à empresa Salmar Participações em Sociedades Comerciais Ltda.
[...]
Na hipótese dos autos os apelantes pretendem a integralização da totalidade do imóvel objeto da matrícula n. 128.650, da 2ª Circunscrição da comarca de Campo Grande à empresa Salmar Participações em Sociedades Comerciais Ltda. 
O imóvel foi avaliado pelo Município no valor de R$ 4.853.298,34 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e três, duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) (f. 87). 
Por outro lado, o capital social a ser integralizado é de apenas R$ 260.050,00 (duzentos e sessenta mil e cinquenta reais) (f. 54). 
Portanto, o valor do imóvel é muito superior ao do capital social. 
O Código Tributário Nacional estabelece no art. 38 que "A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos".
Entendimento acolhido no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN" (AREsp 1452575). 
Sendo assim, não é possível a integralização da totalidade do imóvel objeto da matrícula n. 128.650, da 2ª Circunscrição da comarca de Campo Grande à empresa Salmar Participações em Sociedades Comerciais Ltda, tampouco a incidência da pretendida imunidade (doc. 67, pp. 6 e 9-10).
Conforme consignado no acórdão de f. 381-391, não está demonstrada a existência de direito líquido e certo no pedido dos recorrentes, tampouco violação à tese fixada no tema 796, uma vez que a imunidade tributária em relação ao ITBI (art. 156, I, § 2º, CF) está limitada ao valor a ser integralizado, ou seja, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Além disso, consignado que, nos termos do art. 38, do Código Tributário Nacional: "A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos".
[...]
O parecer da representante da Procuradoria Geral de Justiça apresentado à f. 369-379 foi ratificado à f. 419, reflete o entendimento exposto. 
Veja-se: 
"(...) No caso telado, de acordo com o Contrato Particular de Constituição da Pessoa Jurídica, o capital social da empresa recorrente é de R$ 260.050,00, dividido em quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 
Observa-se que o valor do imóvel que os apelantes pretendem integralizar ao capital social da empresa (imóvel urbano objeto da matrícula n.º 128.650 2.ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Campo Grande fls. 56/57 valor atribuído pela parte autora/recorrentes de R$ 240.050,00), mostra-se inferior ao valor da avaliação realizado pelo ente municipal (R$ 4.853.298,34), razão pela qual, no entender desta Procuradoria de Justiça, a imunidade prevista no art. 156, § 2.º, I, da CF, aplica-se somente até o limite do capital social integralizado. 
A incidência do ITBI merece ser aplicada quanto ao valor excedente, conforme entendimento jurisprudencial deste TJMS.
[...]
Diante do exposto, com o parecer, deixo de exercer o juízo de retratação (doc. 94, pp. 5 e 10).

Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376 RG/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Por oportuno, colaciono a ementa do citado processo paradigma:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas: 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que confirmou a incidência de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor de bens imóveis integralizados que excedia o capital social. 2. O recorrente sustentou violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como ao Tema 796 da Repercussão Geral, argumentando que o precedente qualificado não se aplicaria ao caso concreto por não ter havido formação de reserva de capital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, quando da integralização de capital social com imóveis, abrange apenas as hipóteses em que o valor excedente ao capital social forma reserva de capital, ou se incide sobre qualquer valor que exceda o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da sua destinação contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O entendimento consolidado nesta Suprema Corte, no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), é que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 5. A tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente. 6. Não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado, pois a finalidade da norma constitucional é incentivar a livre iniciativa e a capitalização das empresas, e não imunizar bens cuja destinação escapa desse objetivo. 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu não haver direito líquido e certo, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido (RE 1.501.001 AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/10/2025 – grifei).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 RG. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE. DIVERGÊNCIA NA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM TRANSFERIDO A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376 RG/SC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.536.682 AgR-segundo/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, abrange a integralidade do valor dos imóveis transferidos para a pessoa jurídica, ou se incide sobre a diferença entre o valor venal dos bens e o montante efetivamente registrado como capital social integralizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada no Tema 796 da Repercussão Geral (RE-RG 796.376), segundo o qual “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 4. A cobrança do ITBI é devida sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis (apurado pelo município) e o valor declarado na integralização, pois essa diferença configura um excedente patrimonial não destinado à estrita capitalização da empresa e, portanto, não coberto pela imunidade constitucional. 5. Divergir da conclusão do Tribunal de origem, que apurou a existência de valor excedente com base no conjunto probatório dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Regimental Não Provido (RE 1.562.603 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/1/2026 – grifei).

Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS VALORES DOS BENS. SÚMULA 279/STF. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.533.758 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28/3/2025 – grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA Nº 796. APLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária em relação ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, I da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376/SC, Tema nº 796 da Repercussão Geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.487.168 AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.459.763 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa (RE 1.442.626 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/10/2024 – grifei).
 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator